Tribunal: TJSP
Processo: 2263396-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, que não comporta acolhimento. Não comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.